Tribunal: TJSP
Processo: 0522593-61.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de Guarulhos – Taxa de publicidade e de funcionamento do exercício de 2004 – Ação ajuizada em 07/12/2009 – Créditos vencidos entre 25/06/2004 e 12/11/2004 - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Aplicação da Súmula 409 do STJ – O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de Guarulhos – Taxa de publicidade e de funcionamento do exercício de 2004 – Ação ajuizada em 07/12/2009 – Créditos vencidos entre 25/06/2004 e 12/11/2004 - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Aplicação da Súmula 409 do STJ – O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu – Crédito vencido em 13/12/2004 - Despacho inicial prolatado em 09/07/2010 - Interrupção do prazo prescricional – Serventia que, apesar da determinação de citação deixou de expedir a carta citatória ou mandado apara efetivação do ato - Prejuízo presumido – Inexistência do termo inicial da contagem do prazo prescricional – Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos - Ação proposta dentro do prazo legal, mas que teve seu andamento prejudicado por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça – Incidência da Súmula no 106 do STJ - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0522593-61.2009.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado LBMK
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE
FELICE (Presidente), SILVA RUSSO E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0522593-61.2009.8.26.0224 -Voto no 11637
2
Apelação Cível no 0522593-61.2009.8.26.0224
Apelante: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Apelada: LBMK Comércio de Veículos Ltda
Comarca: Guarulhos
VOTO No 11637
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal Município
de Guarulhos
Taxa de publicidade e de
funcionamento do exercício de 2004
Ação
ajuizada em 07/12/2009 Créditos vencidos entre
25/06/2004 e 12/11/2004 - Prescrição ocorrida antes
do ajuizamento da ação Aplicação da Súmula 409
do STJ
O parcelamento de ofício da dívida
tributária não configura causa interruptiva da
contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte
não anuiu
Crédito vencido em 13/12/2004 -
Despacho inicial prolatado em 09/07/2010 -
Interrupção do prazo prescricional Serventia que,
apesar da determinação de citação deixou de expedir
a carta citatória ou mandado apara efetivação do ato
- Prejuízo presumido Inexistência do termo inicial
da contagem do prazo prescricional Entendimento
consolidado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS,
julgado na sistemática de recursos repetitivos - Ação
proposta dentro do prazo legal, mas que teve seu
andamento prejudicado por motivos inerentes aos
mecanismos da Justiça Incidência da Súmula no
106 do STJ - Sentença parcialmente reformada
Recurso parcialmente provido.

Vistos.
Trata-se de execução fiscal ajuizada em 07/12/2009 pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS em face de LBMK
COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA objetivando a cobrança de taxas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0522593-61.2009.8.26.0224 -Voto no 11637
3
publicidade e de funcionamento do exercício de 2004, julgada extinta, de
ofício, pela sentença de fls.04 com fundamento na prescrição do crédito
executado, nos termos do art. 487, inc. II, c.c. art. 924, inc. V, do CPC/2015.
Apela a municipalidade, alegando, em síntese, a não ocorrência
da prescrição, pois somente após o vencimento da última parcela é que nasce
para a Fazenda o direito de ação para a cobrança do crédito. Sustenta, ainda, a
aplicabilidade da Súmula no 106 do STJ, pela inobservância do impulso oficial
e ausência de inércia de sua parte. Requer o provimento do apelo para
prosseguimento da execução fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões, pois não completada a
relação processual.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art.
1007, § 1o do CPC/2015.
É O RELATÓRIO.
O apelo comporta parcial provimento.
No tocante à prescrição, reza o art. 174, caput, do Código
Tributário Nacional, que a ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em 5 (cinco) anos contados da data da sua constituição definitiva,
não da inscrição, que é ato administrativo de controle de legalidade do
lançamento do tributo.
Em se tratando de taxas, a notificação do lançamento se
aperfeiçoa com o recebimento da cobrança em data anterior à inscrição em
dívida ativa e, no caso dos autos, embora não conste referida data, trata-se de
tributos com vencimentos entre 25/06/2004 e 13/12/2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0522593-61.2009.8.26.0224 -Voto no 11637
4
Considerando-se que a ação foi ajuizada em 07/12/2009, o
lustro legal dos créditos vencidos entre junho e novembro de 2004 já havia se
escoado no momento em que a Municipalidade de Guarulhos ingressou com
o executivo fiscal, sendo forçoso reconhecer que a prescrição ocorreu em
momento anterior, nos termos da Súmula 409 do STJ, segundo a qual: "Em
execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser
decretada de ofício".
No tocante ao crédito vencido em 13 de dezembro de 2004, o
prazo foi interrompido pelo despacho inicial prolatado em 09/06/2010, nos
termos do art. 174, inciso I, do CTN, com a redação conferida pela Lei
Complementar 118/05.
Portanto, com a interrupção do prazo prescricional, iniciou-se
o prazo da prescrição intercorrente, conforme entendimento do STJ: “A
prescrição intercorrente é concernente ao reinício da contagem do prazo
após a ocorrência de uma causa de interrupção”. (AgRg no RE no 1.074.051-
PE, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.09.2009).
O STJ no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, proferido sob o
regime de recursos repetitivos, estabeleceu a sistemática de contagem dos
prazos previstos no artigo 40 e seus parágrafos da Lei no 6.830/80, bem como o
momento do início da contagem da prescrição intercorrente, consignando,
expressamente no item 4.1: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda
Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem
automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0522593-61.2009.8.26.0224 -Voto no 11637
5
execução.
Assim, o que determinará o início da contagem do prazo é a
efetiva ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis
e/ou da não localização do devedor.
E, findo o prazo de um ano previsto no § 2o, do art. 40 da Lei no
6.830/80, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, havendo
ou não petição da Fazenda Pública, pouco importando também a existência ou
não de decisão judicial nesse sentido.
Feitas
estas
considerações,
verifica-se
que apesar da
determinação de citação (fls. 2), não há notícias de que a serventia judicial
tenha expedido a carta citatória ou mandado para efetivação do ato, concluindo-
se, destarte, pela hipótese de prejuízo presumido ao ente público.
Portanto, não se pode imputar à Fazenda Municipal a demora
no prosseguimento do feito, porquanto houve falha inerente aos mecanismos
da justiça, razão por que cabível ao caso a aplicação da Súmula no 106 do
STJ, cujo teor segue transcrito: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu
exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da
Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou
decadência”.
De rigor, então, a reforma parcial da sentença para afastar o
decreto prescricional exclusivamente em relação ao crédito vencido em
dezembro de 2004, determinando o prosseguimento da execução fiscal em
relação a ele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0522593-61.2009.8.26.0224 -Voto no 11637
6
Ante o exposto, dá-se parcial provimento do recurso do
município, nos termos do voto.

Raul De Felice

Relator